Tribunal: TJSP
Processo: 2042464-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042464-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante BRENO
PINHEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, são agravados DAMIÃO TADEU
APARECIDO DE ABREU e CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SUMARÉ IV - PORTO
FELIZ RESIDENCIAL CLUBE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 19 de março de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042464-10.2020.8.26.0000 -Voto no 29621
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2042464-10.2020.8.26.0000
2a Vara Cível de Sumaré (proc. no 1006565-04.2017.8.26.0604)
Agravante: Breno Pinheiro Sociedade de Advogados
Agravado: Damião Tadeu Aparecido de Abreu
Juiz de 1a Instância: Rafael Carmezim Camargo Neves
Voto n° 29621.
- Julgamento de anterior recurso pela 33a Câmara de Direito
Privado deste Tribunal - Prevenção, nos termos do art. 105 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça - Recurso não
conhecido, com determinação de redistribuição.
Trata-se de agravo tirado de embargos à execução
contra r. decisão que deixou de apreciar o pedido de habilitação do anterior
patrono do exequente como terceiro interessado, considerando que eventuais
créditos deverão ser buscados pelas vias próprias, nos autos da própria execução
ou em sede de cumprimento de sentença.
É o relatório.
O presente recurso foi distribuído livremente a esta
Desembargadora, no dia 5 de março de 2020 (fl. 26 do agravo).
Ocorre, porém, que a Colenda 33a Câmara da Seção
de Direito Privado, relator o Eminente Desembargador EROS PICELI, apreciou e
julgou a Apelação no 1009656-39.2016.8.26.0604, derivado do mesmo fato e
relação jurídica, cuja Turma Julgadora, por votação unânime, em 6.9.18, deu
provimento ao recurso, para condenar o condomínio ao pagamento ao autor de
indenização moral por ter recusado o pedido de reserva das áreas de uso comum
(churrasqueira e salão de festas), por constar débito condominial em aberto do
período de 2012 a 2015, que são objeto da execução nos quais foram opostos os
embargos à execução, processo no 1006565-04.2017.8.26.0604, de onde foi
tirado este agravo.
Há, então, prevenção, conforme o art. 105 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo (“A Câmara ou Grupo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042464-10.2020.8.26.0000 -Voto no 29621
3
primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá
a competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do
mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos
julgados”), estando a Colenda 33a Câmara de Direito Privado preventa para julgar
este agravo.
Pelas razões expostas, não conheço do agravo e
determino a remessa dos autos para redistribuição à 33a Câmara da Seção de
Direito Privado deste Tribunal.
SILVIA ROCHA
Relatora